Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das varas criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes elencadas na parte dispositiva.
    Após o acórdão, foram apresentados pedidos de extensão.
    Em decisão de 26.11.2020, analisei 25 (vinte e cinco) pedidos de extensão, dos quais não conheci de 23 (vinte e três) pedidos. Em relação a outros 2 (dois), determinei que se oficiasse os Tribunais de origem para que avaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. (eDoc 501)
    Após essa referida decisão, foram apresentados novos pedidos de extensão. É o relatório. Decido.
    Do não conhecimento dos pedidos de extensão
    Com base nas premissas estabelecidas na decisão anterior (eDOC 501) e nos fundamentos apresentados nos pedidos de extensão, entendo que não devem ser conhecidos, por se referirem a matéria estranha ao feito ou não demonstrarem minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos, os pedidos formulados pelos seguintes requerentes: 
    26)JOSÉ ERVINO VIANINI (prática de crime grave, estupro de vulnerável, e não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados do menor. Réu também já condenado de forma definitiva, eDOC 384); 
    27) JOSÉ LUIZ MARTINS (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores. Genitora beneficiada pela prisão domiciliar, eDOC 403).
    28) FABIANO CRISTIANO MARQUES DE JESUS (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, réu condenado de forma definitiva e sem a juntada de documentos comprobatórios das alegações, eDOC 416);
    29) ELLEN THALITA DE SOUZA NORBERTO (pedido não conhecido na primeira decisão, eDOC 104 e 424); 
    30) JHONATAN SOLER MAIA SANTOS (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores eDOC 444);
    31) JÚLIA MARIA FERNANDES D’ASSUNPÇÃO (pedido não conhecido na primeira decisão, eDOC 157 e eDOC 454);
    32) LUANA CRISTINA DOS SANTOS FIGUEIREDO (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 457);
    33) RAFAEL BARRETO PEREIRA (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados dos menores, eDOC 476);
    34) MARLON HENRIQUE DA SILVA (alegação de problemas de saúde não vinculados ao objeto deste habeas corpus coletivo, eDOC 504).
    35) EVERTON DOMINGOS DOS SANTOS (réu condenado definitivamente e que não demonstrou ser o único responsável pelo cuidado do filho menor, eDOC 458);
    36) ODAIR JOSE DE QUEIROZ FIALHO (paciente condenado definitivamente por crime cometido com violência e grave ameaça, eDOC 524);
    36) DANILO JACKSON PESSOA (não comprovação que o réu é o único responsável pelos cuidados do menor, eDOC 538).
    Após a reavaliação do caso pelo juízo competente, entendo que não deve ser deferido o pedido de extensão apresentado por Vitor Lordes (eDOC 350), já que a criança se encontra sob os cuidados da mãe. 
    Além disso, trata-se de crime grave, consistente no tráfico de drogas em grande quantidade (50 kg de cocaína produzidas em laboratório clandestino – eDOC 519).
    Destaco ainda que o pedido não se encontra instruído com provas suficientes da alegada deficiência do menor e da residência em comum com seu genitor, de modo que não há a adequação com os parâmetros estabelecidos neste habeas corpus para fins do art. 580 do CPP. 
    Entendo ainda que os pedidos sumariamente inadmitidos devem ser desentranhados dos autos, junto com os documentos anexados, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e possíveis beneficiários.
    Por esses motivos, não conheço dos pedidos acima descritos.
    Da concessão da ordem de extensão
    Em relação à petição apresentada por FRANCINE MARIA QUEIROZ PONTES e RAFAEL NUNES DUARTE (eDOCs 315 e 513), verifico ser o caso de concessão da ordem, por extensão, para RAFAEL NUNES DUARTE. 
    Com efeito, em decisão monocrática de 30.11.2020 (eDoc 501), submeti ao Tribunal de origem a análise sobre a adequação dos referidos casos à ordem coletiva.
     Ao reapreciar o caso, o Juízo de origem indeferiu a ordem com base na seguinte fundamentação:
    “no que se refere ao benefício da prisão domiciliar ao acusado Rafael Nunes Duarte, este restou indeferido popr este Juízo a fls. 713/729 dos autos da ação penal, nos seguintes dizeres:
    Por derradeiro, no que diz respeito somente ao acautelado Rafael Nunes Duarte, a defesa postula a revogação para cuidado do filho e por utilizar perna mecânica e ser hipertenso. 
    O fato do filho estar com os avós (fls. 703, parte final) demonstra que o acautelado Rafael não é imprescindível aos seus cuidados, logo não se enquadra no requisito do art. 318, III, do Código de Processo Penal. Isto porque a imprescindibilidade exigiria que não houvesse ninguém mais na família para cuidar do infante. Acrescente-se a tanto que como fundamento na decisão de fls. 377/390 verso, há materialidade e indícios suficientes de que o acautelado tenha perpetrado crime de extorsão, grave ameaça que impede a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal”
    No caso, entendo que não deve proceder a decisão proferida pelo juízo ad quo, já que a defesa demonstrou que o preso RAFAEL NUNES é pai de criança com 3 (três) anos de idade (eDOC 318).
    Além disso, a genitora do menor também se encontra presa em virtude dos mesmos fatos, de modo que a criança se encontra desassistida dos cuidados e da atenção de seus pais. 
    Destaque-se que o exercício do poder familiar, a guarda das crianças menores e a responsabilidade pelos seus cuidados compete precipuamente aos pais, nos termos do art. 1.630 e seguintes do CC/02, de modo que apenas em casos de absoluta impossibilidade ou ausência deles é que se pode transferir tais poderes-deveres a terceiros, como os avós ou outros membros da família extensa, bem como outras pessoas capazes de atuar como tutor.
    É importante reafirmar que a norma do art. 318, III e VI, do CPP, buscam proteger os nascituros, as crianças e as pessoas com deficiência, privilegiando o convívio dos menores com seus pais ou com pessoa imprescindível aos seus cuidados, em especial quando ausente o outro genitor. 
    Portanto, considerando que o genitora do menor indicado no eDOC 318 também se encontra privada de liberdade, concluo que há adequação do pedido de extensão formulado por RAFAEL NUNES DUARTE às diretrizes deste habeas corpus coletivo, razão pela qual concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de cautelar de monitoramento eletrônico, para fins de fiscalização do cumprimento da ordem, sem prejuízo de outras medidas que o juízo de origem entenda serem adequadas ao caso.
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) não conheço dos pedidos de extensão apresentados por JOSÉ ERVINO VIANINI, JOSÉ LUIZ MARTINS, FABIANO CRISTIANO MARQUES DE JESUS, ELLEN THALITA DE SOUZA NORBERTO, JHONATAN SOLER MAIA SANTOS, JÚLIA MARIA FERNANDES D’ASSUNPÇÃO, LUANA CRISTINA DOS SANTOS FIGUEIREDO, RAFAEL BARRETO PEREIRA, MARLON HENRIQUE DA SILVA, ODAIR JOSE DE QUEIROZ FIALHO e DANILO JACKSON PESSOA.
    b) Determino à Secretaria:
    b.1) que proceda à exclusão dos pedidos descritos no item “a” e dos documentos juntados em anexo, nos termos da fundamentação supra (eDOCs 383 a 403, 404 a 415, 416 a 424, 425 a 443, 444 a 454, 455 a 456, 457 a 458, 459 a 475, 476 a 500, 504 a 508, 517, 524 a 537, 538 a 547);
    b.2) que proceda à exclusão dos embargos de declaração opostos por EVERTON DOMINGOS DOS SANTOS e JOSÉ LUIZ MARTINS (eDocs 509 e 510, 515 e 516), tendo em vista a perda de objeto;
    c) concedo a ordem de extensão para determinar a substituição da prisão preventiva de RAFAEL NUNES DUARTE por prisão domiciliar, com a cumulação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas que o juízo de origem entenda serem adequadas ao caso concreto;
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente